Tribunal: CARF
Processo: 10660.720307/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720307/2015-03
ACÓRDÃO
2101-003.013 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE PRODUCAO DE LEITE DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO MG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece recurso voluntário que aduz matéria estranha ao objeto do
processo, a qual acarreta ausência de menção aos pontos de discordância
do acórdão de 1a instância e, por consequência, a falta de contestação
expressa das matérias objeto da lide, requisitos de admissibilidade ao juízo
de conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente), a fim de ser realizada a
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.013 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720307/2015-03
2
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de contribuições previdenciárias patronais, incluindo
as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre a
produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas (leite), no valor total de
R$3.650.309,88 (DEBCAD 51.067.418-6), e de contribuições devidas a outras entidades e fundos -
SENAR, no valor total de R$347.648,53 (DEBCAD 51.067.419-4), relativas ao período de 01/2011 a
12/2013.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 20/ss, o contribuinte apresentou o Mandado de
Segurança no 1188-36.2010.4.01.3808, através do qual pleiteou tutela jurisdicional para que fosse
garantido o seu direito de não se submeter ao recolhimento das contribuições previstas no art. 25,
I e II, da Lei no 8.212/1991, tendo sido dado provimento para conceder a segurança, desobrigando
a impetrante do recolhimento das referidas contribuições e, posteriormente ...
Após a apresentação de impugnação, a 15a Turma da DRJ06 julgou improcedente a
impugnação da ora recorrente, uma vez que a ação judicial transitou em julgado de forma
desfavorável. Veja-se:
“Por outro lado, em relação à ação judicial no 1188-36.2010.4.01.3808, verifica-se
que já houve o trânsito em julgado da decisão em 05/04/2019, conforme registro
de movimentação no sítio do TRF1 na internet. No caso, em 26/11/2018, a Turma,
por unanimidade, negou provimento à apelação da autora, tendo sido o Acórdão
Publicado no eDJ em 25/01/2019. A ementa do referido Acórdão é a seguinte:
(...)
Diante do resultado da ação judicial interposta pelo impugnante, verifica-se serem
devidas as contribuições que integram o presente lançamento, efetuado à época
para fins de prevenção da decadência.
Ademais, considerando que não foi lançada a multa de ofício, em observância aos
dispositivos citados no Relatório Fiscal, a sua contestação não será apreciada, por
despicienda.”
Em sede recurso voluntário, a recorrente alegou apenas o seguinte:
“Conforme anteriormente averbado, a Impugnante, naquela data, informou a
existência de Ação ajuizada em 11.05.2011, sendo uma Ação Ordinária cumulada
com Pedido de Antecipação de Tutela, sendo deferida liminar em 07.06.2010 e
confirmada através de sentença em 29.06.2012. Tanto a Impugnante quanto a
União apresentaram recursos ao TRF1.
Logo, conforme exposto a Impugnante havia informado a suspensão da
exigibilidade, referindo tal atuação somente para prevenir a decadência, não
cabendo assim o lançamento da multa de oficio, uma vez que a Impugnante
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.013 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720307/2015-03
3
estava naquela data amparada pela concessão de medida liminar e confirmada
por sentença.
Logo, não há como se admitir a lavratura de auto de infração ora esgrimado.
A reforma do acórdão é medida impositiva.”
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende não aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Como destacado no relatório, a recorrente se limitou a questionar suposta multa de
ofício. Ocorre que não houve lançamento da multa de ofício, conforme se verifica nos autos de
infração e como bem reconhecido no acórdão de piso.
Portanto, considerando que o único argumento apresentado pela recorrente diz
respeito à contestação de multa de ofício que não foi sequer aplicada no lançamento, o recurso
voluntário não deve ser conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à lide.
Ademais, por oportuno, destaca-se o teor da Súmula CARF no 48, no sentido de que
a suspensão da exigibilidade não impede a lavratura de auto de infração.:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, observa-se que a fiscalização agiu com a devida cautela ao não
incluir a multa de ofício no lançamento, em observância à suspensão da exigibilidade vigente à
época. Esta questão, inclusive, sequer demanda maior análise, tendo em vista que não houve
lançamento de multa a ser contestada.
Assim, não havendo qualquer argumentação sobre as matérias efetivamente
lançadas (Funrural e RAT), e tendo o recurso se limitado a questionar matéria estranha à lide,
impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.013 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720307/2015-03
4
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1129
DF CARF MF
Original